Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-46.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018868-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DELGADO SABINO - CPF: 067.442.291-09 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

DETRAN/MT
. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO (
RESOLUÇÃO Nº 723/18-CONTRAN - ART. 28, §2º
). AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO GRAVE/GRAVÍSSIMA COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR-PPD. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO DA FIXAÇÃO DA MULTA (
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO
)
. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 321621989 – reclamação nº 1018868-46.2025.8.11.0003 – 1°Juizado Especial de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

- PRELIMINAR.

-
da ilegitimidade passiva.

O Órgão Estadual de Trânsito é parte legítima passiva na discussão sobre a regularidade do ato administrativo para “revogação de CNH definitiva” em razão de infração de trânsito praticada no período da “Permissão para Dirigir”, tendo em vista a sua competência para realização do ato administrativo. Precedentes. (
TJMT – 3ª CDPb – RApC nº 1028579-92.2024.8.11.0041 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 14/8/2025 - DJE 14/8/2025
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1008816-22.2024.8.11.0004 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 6/6/2025
).

De outro lado, havendo pretensão de revisão de “auto de infração”, com a respectiva penalidade aplicada, a legitimidade passiva será, exclusivamente, do respectivo órgão emissor (
art. 261, §10 do CTB
). Precedentes. (
STJ – 1ª T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025
); (
STJ – 2ª T - REsp n. 2.156.524 – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 30/8/2024 - DJe 2/9/2024
); (
STJ – 2ª T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024
) e (
STJ 1ª T - REsp n. 2.122.359 – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 11/4/2024 - DJe 15/4/2024
).

Neste caso específico (
infração aplicada pela Polícia Rodoviária Federal
), a apuração da regularidade do procedimento onde apurada a infração, é de competência da Justiça Federal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o Recorrido obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 20/3/2020 e, após o prazo legal de 12 meses, obteve a CNH definitiva em 3/5/2021 (id. 321621968); – que, ainda na vigência da PPD, cometeu infração de trânsito descrita como “DIRIGIR VEÍCULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR”, de natureza gravíssima, em 12/3/2021 (id. 321621971); – que a CNH definitiva do Recorrido foi posteriormente revogada, em 22/4/2024, em razão da referida infração de trânsito (id. 321621971); – que o Recorrido alega ausência do devido processo administrativo para “cassação” da CNH definitiva.

- presunção de legitimidade do ato adm.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.

Assim, verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade. Os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal.

No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).

Há de ser ressaltado que os atributos do ato administrativo refletem as características que distinguem dos atos entre particulares, evidenciando as prerrogativas públicas presentes na atividade administrativa, e a sua força peculiar.

A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (
art. 19, II, Constituição Federal
), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (
STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra Eliana Calmon – j. 13.12.2006, DJ 12.2.2007 - p. 217
) e (
STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 - DJe de 4/11/2019
).

Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).

- da CNH definitiva.

O direito à obtenção da CNH definitiva só ocorrerá, após um ano da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, e não ter o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média, nos termos do § 3º, do art. 148 do CTB.

Constatada a ocorrência de infração grave no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem haver questionamentos a esse respeito pelo interessado, torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação é aferido de forma objetiva.

A Resolução nº 723/18-CONTRAN (
art. 28, §2º
), preconiza:
"a não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução"
.
Deste modo, se o permissionário cometeu infrações no período de 1 ano (
PPD
), nos termos do art. 148, §3º do CTB, o DETRAN não é obrigado a instaurar processo administrativo para que o permissionário apresente defesa contra a possível "revogação" da sua habilitação provisória, máxime pela precariedade do ato. Tem-se, portanto, que a eventual expedição de CNH definitiva, na pendência de regular processamento de infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, não obsta a sua revogação, quando da conclusão definitiva do referido procedimento. Precedentes. (
STJ - AREsp: 1928385/SP - 2021/0200409-1 – relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021
); (
STJ – 2ª T - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019
); (
STJ – 2ª T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014
); (
STJ – 2ª T - REsp 726.842/SP – relª. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338
); (
TJMG – 4ª CC – RAgI nº 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015
) e (
TJRS – TRFzP – RI nº 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017
).

A conclusão deriva do fato que o Órgão de Trânsito não pode negar a expedição da CNH definitiva, mesmo com infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem, contudo, haver conclusão do procedimento administrativo respectivo em relação à infração (
notificação/defesa/recurso/trânsito em julgado adm
).
Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp: 1523307/SP - 2015/0069552-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/5/2015 - DJe 30/6/2015
) e (
TJMG – 5ª CC – RN/MS nº 5005895-39.2023.8.13.0024 – rel. Desembargadora Áurea Brasil – j. 8/2/2024
).

Conclui-se, portanto, que a garantia do contraditório deve, obrigatoriamente, ser aplicada quando da apuração da infração de trânsito (
art’s.
281 e 281-A
do CTB c.c. Súmula 312/STJ
), mas não na consequência decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva, pela prática de infração no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”.

Necessário, portanto, que se tenha esclarecido que a revogação da CNH definitiva, em razão de infração grave anteriormente praticada (
procedimento administrativo objetivamente vinculado
), não se trata de penalidade (
suspensão/cassação
).

- situação hipotética.

Para melhor ilustrar a conclusão desta Relatoria, segue o caso, em tese.

. FATOS

- Permissão Provisória para Dirigir-PPD, emitida em 1/1/2024;

- Infração grave/gravíssima praticada pelo condutor, no último dia do prazo de vencimento da “PPD” (31/12/2024);

- No dia 2/1/2025, o condutor solicita a emissão da CNH definitiva e estando, ou não, registrada a infração ocorrida no dia 31/12/2024, o Órgão de Trânsito é obrigado a atender ao pedido, posto que o registro, se houver, não pode ser utilizado para eventual negativa, posto que ainda em prazo de defesa;

- CNH definitiva expedida, sem prejuízo da apuração da infração cometida em 31/12/2024;

- Processo administrativo sobre a infração cometida em 31/12/2024, tem seu normal andamento (notificações, defesa prévia, recurso administrativo, ação judicial em todas suas instâncias), com final decisão transitada em julgado em 31/12/2027 (3 anos após a data da infração), com registro no prontuário do condutor.

. CONSEQUÊNCIA.

- Revogação da CNH definitiva, por infração praticada no período da “PPD”.

Incoerente, no caso, a exigência de “novo processo administrativo” para aplicação da consequência resultado do processo administrativo que reconheceu, em última instância (
administrativa/judicial
), a ocorrência da infração (
grave/gravíssima
) no período da “PPD”.

A tese contrária está privilegiando, indevidamente, o mau condutor, que já demonstrou a sua incapacidade de cumprir regras no período da “PPD”, em detrimento da sociedade.

O exemplo aqui fixado escancara a confusão estabelecida entre
“cassação de CNH”
pela prática de infração de trânsito (
cometida após a expedição da CNH definitiva
) e
“revogação de CNH”
pela prática de infração de trânsito (
grave/gravíssima
) no período da “PPD”, situações distintas com regras/procedimentos, necessariamente, diversos.

- da limitação de responsabilidade do Órgão Estadual de Trânsito.

Conforme já reconhecido, por ora da apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva e no fundamento, o ato administrativo do Órgão Estadual de Trânsito, se limita à aferição dos critérios objetivos determinantes, ou seja:
- o prazo de 1 ano, contado da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”; - não cometimento pelo condutor portador de “PPD”, no referido prazo, de infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média (§ 3º, do art. 148 do CTB)
.

Eventual irregularidade no procedimento administrativo vinculado à infração praticada (
notificação prévia infração/penalidade
), se submete ao Órgão aplicador (
Municipalidade; Polícia Rodoviária Federal, DENIT, etc.
), no caso, que não é parte nos autos.

- do lapso temporal entre a conclusão do procedimento administrativo apurador da infração e o cancelamento da CNH definitiva.

Em conclusão mais permissiva, é comum encontrar decisões adotando a premissa do “direito adquirido”:
“a demora do Estado em providenciar o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, em razão de infração grave anterior cometida, tornaria obrigatória sua manutenção”
, em tese, com fundamento nos princípios da boa fé objetiva e da segurança jurídica.

Em sentido diametralmente oposto, em atenção à fundamentação já exposta, e considerando que:
- os critérios para obtenção da CNH definitiva são objetivos; - vencido o prazo ânuo, independentemente da conclusão do procedimento administrativo em que se apura a infração anterior cometida, é obrigatória a expedição da CNH definitiva; - a expedição da CNH definitiva é mera expectativa de direito; - que a revogação da CNH definitiva não se confunde com aplicação de penalidade
, não se mostra razoável excluir da administração pública, a possibilidade de rever seus atos, dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do art. 54, da Lei Federal nº 9.784/99.

Nesse sentido:

“Súmula 346/STF: A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos.”

“Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, encerrado o procedimento administrativo em que apurada a infração gravíssima anterior, em 22/4/2024 - data do vencimento (
id’s. 321621970 e 321621971
), e, de outro lado, promovido o cancelamento da CNH definitiva em 22/4/2024 (
id. 321621970
), não decorreu o prazo decadencial, podendo a administração promover e revogação do ato.

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com a devida vênia das conclusões divergentes, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva;
1.2)
indeferir a pretensão inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018868-46.2025.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT).

Recorrido:
ANDRÉ LUIS DELGADO SABINO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, anulando o ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte autora, concedendo a tutela de urgência pleiteada a fim de que o reclamado estabeleça o direito de dirigir da parte reclamante, no prazo de 10 dias.

Em seu voto, o ilustre Relator deu parcial provimento ao recurso interposto pelos reclamados, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a pretensão inicial, por entender “
desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação é aferido de forma objetiva
”.

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativo à nulidade do ato administrativo de cassação, realizado sem a instauração de procedimento administrativo específico.

A controvérsia recursal trata da legalidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da parte autora, sem a prévia instauração de processo administrativo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Consta da petição inicial que o reclamante obteve a permissão para dirigir no dia 20/3/2020, e, com seu vencimento, obteve sua CNH definitiva em 3/5/2021, conforme documentação apresentada (ID 321621973).

Entretanto, ao buscar o Detran/MT para realizar o procedimento de renovação de sua CNH, foi surpreendido com a informação de que o documento havia sido cassado, em virtude de suposta infração de trânsito registrada sob o nº ROT0157078, ocorrida em 12/3/2021.

Nesse contexto, alega que o órgão de trânsito não teceu maiores informações sobre o procedimento administrativo que resultou na mencionada cassação e que, em consulta ao site da autarquia, constatou que em um dia foi instaurado e finalizado o processo administrativo.

Ressalta que solicitou junto ao setor de habilitação a 2ª via do processo de cassação, ao que foi informado da desnecessidade de instauração de processo administrativo para permissionário penalizado.

Assim, sustenta que, após 2 anos e 11 meses da expedição de sua CNH definitiva, o Detran/MT, unilateralmente, procedeu a cassação de sua habilitação.

Pois bem,
a cassação da CNH é uma penalidade grave
, aplicada em casos de infrações gravíssimas ou em caso de reincidência em infrações que resultam na suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1º Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto, a imposição dessa penalidade deve ocorrer por meio de decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, mediante processo administrativo que assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o artigo 265 do mesmo diploma legal:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Observa-se que o CTB disciplina o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

Constata-se, no caso em tela, que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) não demonstrou a instauração de processo administrativo regular para a cassação da CNH definitiva da parte reclamante, tampouco comprovou a expedição e o recebimento das notificações obrigatórias, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito,
são necessárias duas notificações
: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

Assim, a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH do reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025